Tribunal: TJPA
Processo: 0010831-43.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010831-43.2019.8.14.0401

APELANTE: VITOR CONCEICAO CARDOSO

EMBARGANTE: MATEUS CARDOSO MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. FATO QUE DEIXOU DE SER ARGUIDO NA APELAÇÃO PORQUE SURGIU DEPOIS DA SENTENÇA E A OMISSÃO APONTADA NÃO DEMANDA REANÁLISE DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO DO ARESTO QUE NÃO ENFRENTOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM OUTRO PROCESSO QUE FIGURAVA COMO RÉU DEDUZIDA EM PETIÇÃO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA

OMISSÃO NO JULGAMENTO QUE FICA SUPRIDA AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES TENDO POR CONSEQUÊNCIA A REDUÇÃO DA PENA BASE E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA ARGUIDA NOS DECLARATÓRIOS ARGUIDA PELO CUSTOS LEGIS
. Essa preliminar não pode ser acolhida, uma vez que a extinção da punibilidade nos autos do outro processo que o embargante respondia, utilizada como suporte para desconstituir a valoração negativa dos antecedentes, surgiu depois do oferecimento das razões do apelo tratando-se de fato novo, posterior a apresentação das razões, inexistindo, pois, a preclusão.

2.

Outrossim, a matéria que o recorrente pretende discutir é a omissão do acórdão por não ter enfrentado esse fato que, se acolhida, pode reduzir sua pena. Portanto, percebe-se que não se trata de reexame de argumentos já enfrentados e discutidos em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO.
O próprio embargante esclareceu, que este argumento não constava das razões e que somente foi apresentado em momento posterior ao seu oferecimento. Portanto, está configurada a omissão, pois a prestação jurisdicional não foi entregue na sua totalidade, devendo ser suprida e, consequentemente, ficando afastada a valoração negativa dos antecedentes e a negativa de incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do apelante, uma vez que foi preso com 157 (cento e cinquenta e sete) embrulhos de cocaína, pesando 115,8 (cento e quinze gramas e oito centigramas), fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada circunstância judicial desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam reduzidas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa, totalizando 02 (dois) anos de reclusão, a ser substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

5.

Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material e reduzir as penas. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para suprir a omissão apontada e, em seguida, condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33, §4º às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS CARDOSO MIRANDA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 15262702, publicado no DJ de 31/07/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre a petição doc. Id nº 10531043, na qual sua defesa informou que houve sua extinção da punibilidade pela prescrição nos autos do processo nº 0004302-13.2016.8.14.0401, cuja sentença condenatória, com trânsito em julgado, serviu de fundamento para valorar negativamente os seus antecedentes. Por esse motivo, entende que o acolhimento do petitório pode reduzir as reprimendas e atrair a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada com a consequente redução das reprimendas impostas e a detração do período de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses que permaneceu preso.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento dos declaratórios afirmando que a matéria que o embargante pretende discutir, qual seja, a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não foi devolvida quando da interposição do apelo, restando, portanto, preclusa.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DE VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE MATEUS CARDOSO MIRANDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DEMONSTRADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. REGIME FECHADO INCOMPATÍVEL COM O QUANTUM DA PENA IMPOSTO EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente VICTOR CONCEIÇÃO CARDOSO, foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em sentença prolatada no dia 06/05/2020. Ocorre que o apelante, na data do fato, praticado em 26/05/2019, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu 05/05/2000 (circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, qual seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, ex vi do art. 115 do CP. Desse modo, considerando que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o julgamento do presente apelo, deve ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do §1º do art. 110 do CP, restando extinta a sua punibilidade, ficando prejudica a análise dos demais argumentos do seu recurso.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante MATEUS CARDOSO MIRANDA, no momento da prisão, estava embalando drogas em uma residência abandonada, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pleito de absolvição.

3. Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, não havendo qualquer equívoco na apreciação do primeiro vetor.

4. Quanto aos antecedentes, registre-se que o recorrente também responde ao processo criminal nº 0004302-13.2016.8.14.0401, posto que em 24/04/2016, foi preso em flagrante portando 30 (trinta) petecas de cocaína, motivo pelo qual foi condenado, em 28/11/2018, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto), mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa, reduzida, em grau de recurso, para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, acórdão este que transitou livremente em julgado em 08/05/2022. Dessa forma, embora a referida condenação não configure reincidência, pode servir de parâmetro para demonstrar que o apelante possui maus antecedentes. Precedente do STJ.

5.

O quantum de pena imposto ao recorrente, 07 (sete) anos de reclusão é incompatível com o regime fechado e pelo fato de não ser reincidente, motivo pelo qual deve ser modificado, de ofício, para o semiaberto.

6.

Recurso conhecido e improvido. Regime de pena modificado ex officio. Decisão unânime.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento dos declaratórios afirmando que a matéria que o embargante pretende discutir, qual seja, a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não foi devolvida quando da interposição do apelo, restando, portanto, preclusa.

Analisando os autos, verifica-se que o édito condenatório foi prolatado em 06/05/2020 (doc. id nº 5256785, p. 18) e as razões da apelação foram apresentadas em 22/07/2020 (doc. Id nº 5256786, p.6).

Ocorre que a sentença que extinguiu a punibilidade do embargante, nos autos do processo nº 0004302-13.2016.8.14.0401, foi prolatada em 14/06/2022 (doc. Id nº 10531043). Dessa forma, não há que se falar em preclusão, pois a extinção da punibilidade nos autos do referido processo, que o recorrente se utiliza como suporte para desconstituir a valoração negativa dos antecedentes, trata-se de fato novo, posterior a apresentação das razões.

Outrossim, a matéria que o recorrente pretende discutir é a omissão do acórdão por não ter enfrentado esse fato que, se acolhida, pode reduzir sua pena. Portanto, percebe-se que não se trata de reexame de argumentos já enfrentados e discutidos em sede de apelação.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

DA OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre a petição doc. Id nº 10531043, na qual sua defesa informou que houve sua extinção da punibilidade pela prescrição nos autos do processo nº 0004302-13.2016.8.14.0401, cuja sentença condenatória, com trânsito em julgado, serviu de fundamento para valorar negativamente os seus antecedentes.

Inicialmente como o próprio embargante esclareceu, este argumento não constava das razões. Portanto, a hipótese configura omissão, pois a prestação jurisdicional foi entregue dentro dos limites requeridos, a qual supro, apreciando a petição doc. Id nº 10531043.

Com efeito, o recorrente foi condenado, no processo nº 0004302-13.2016.8.14.0401, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 reduzida, em grau de recurso, para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, acórdão este que transitou livremente em julgado.

Remetidos os autos ao juízo a quo, a defesa do embargante suscitou a prescrição da pretensão punitiva que deveria ter sido apreciada no julgamento do apelo, uma vez que este, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) anos pela metade, ou seja, 02 (dois) anos, que se implementou entre a publicação da sentença, ocorrida em 28/11/2022, e a publicação do acórdão, no dia 17/11/2021, pleito que foi acolhido (doc. Id nº 10531043).

Ocorre que o processo nº 0004302-13.2016.8.14.0401, onde a punibilidade do embargante está extinta pela prescrição, foi utilizado como fundamento pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a circunstância dos antecedentes e para negar a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (doc. Id nº 5256785, p.11), pois constava o registro de sentença condenatória na certidão respectiva (doc. id nº 5256781, p. 23).

Por isso, reconhecido o erro material, ante a ausência de enfrentamento de questão arguida após as razões do apelo, e sendo procedentes os fundamentos da petição doc. Id nº 10531043, realizo a nova dosimetria da pena do embargante MATEUS CARDOSO MIRANDA.

Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do apelante, uma vez que foi preso com 157 (cento e cinquenta e sete) embrulhos de cocaína, pesando 115,8 (cento e quinze gramas e oito centigramas), fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada circunstância judicial desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam reduzidas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa, totalizando 02 (dois) anos de reclusão, a ser substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios para corrigir o erro material do acórdão, concedendo-lhes efeito infringente para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/09/2023